Tribunal: TJPA
Processo: 0025165-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025165-67.2014.8.14.0301

APELANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

APELADO: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025165-67.2014.8.14.0301

APELANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

ADVOGADO: TITO EDUARDO VALENTE DO COUTO

APELADA: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

ADVOGADOS: THABYTA KYRIA ALVES GALVAO DE LIMA E NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL OCASIONADO, ESTIPULADO EM R$ 62.043,13 (SESSENTA E DOIS MIL E QUARENTE E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS), AFASTANDO OS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL. APELAÇÃO QUE QUESTIONA OS VALORES ESTIPULADOS EM SENTENÇA, ALEGANDO DESCONTOS NÃO CONTABILIZAOS PELO JUÍZO, E INCORREÇÃO DO PERÍODO COMPUTADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO NO PERÍODO DO CONSERTO DO CAMINHÃO ACIDENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- INCORREÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS, DECORRENTE DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, NÃO COBERTOS PELO SEGURO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO: Analisando os autos, percebe-se que a sentença merece retoque unicamente por não ter observado que em uma única nota fiscal fora realizado desconto de R$ 784,47 (setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) no valor final dos produtos necessários para o reparo do veículo acidentado;

II- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIA DURANTE O PERÍODO DE REPARO DO VEÍCULO: Impugnação ao contrato de prestação de serviço. Alegação de que o pacto fora realizado de forma unilateral. Afastada. Apelante que se furtou de sua responsabilidade civil. Alegação de que o período do contrato é superior ao do conserto do veículo automotor. Sustentação contraditória a outras notas fiscais colecionadas nos autos.

IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS EM R$ 784,47 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), MANTENDO A SENTENÇA DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025165-67.2014.8.14.0301

APELANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

ADVOGADO: TITO EDUARDO VALENTE DO COUTO

APELADA: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

ADVOGADOS: THABYTA KYRIA ALVES GALVAO DE LIMA E NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais,
movida por
BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

Consta da inicial da ação
: 1)
que um automóvel da autora,
BRS TRANSPORTES LTDA – EPP
, teria sido acidentado por veículo de propriedade da ora apelante,
DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI
; 2) que tal acidente teria ocorrido por culpa exclusiva de funcionário da demandada; 3) por esse motivo, pleiteou o recebimento de indenização por dano material, sendo R$ 6.521,13 (seis mil, quinhentos e vinte e um reais e treze centavos) referente aos gastos com seguro, enquanto R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais) sobre as diárias de aluguel de veículo correspondentes ao período de conserto do veículo acidentado; 4) por outro lado, requereu o recebimento de indenização por dano moral de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela ora recorrente (ID. 2751459), onde aduziu, em síntese, que o acidente ocorreu pela falta de sinalização da via e pelo fato de que a vítima estava desarrazoadamente parada no meio da pista. Por esse meio, sustentou que as indenizações não eram devidas.

A parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, arguindo que os documentos juntados nos autos demonstrariam o desacerto das teses de defesa (ID. 2751461).

Uma vez realizada audiência de conciliação, a tentativa de autocomposição restou infrutífera (ID. 2751463 - Pág. 4).

Prolatada sentença (ID. 2751464), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou a apelante possuiu culpa no acontecimento cerne do litígio, conduzindo-a ao seu dever de indenizar a empresa requerente o dano material suportado no valor de R$ 62.043,13 (sessenta e dois mil e quarente e três reais e treze centavos), julgando improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 2751615), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial no que tange aos valores considerados à título de reparação por dano material. Nesse sentido, sustenta que: 1) o magistrado de piso não observou que algumas das notas fiscais apresentadas pela apelada comportavam descontos que não foram contabilizados; 2) que o contrato de aluguel de veículo automotor fora firmado de maneira unilateral e sem a observância daquele responsável pelo acidente, sendo inválido o seu ressarcimento; 3) subsidiariamente, que o período de locação do veículo fora superior ao de conserto do automóvel acidentado, motivo pelo qual deveria ser aplicado o ressarcimento somente no período de indisponibilidade do bem em questão.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 2751617), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025165-67.2014.8.14.0301

APELANTE: DN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

ADVOGADO: TITO EDUARDO VALENTE DO COUTO

APELADA: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

ADVOGADOS: THABYTA KYRIA ALVES GALVAO DE LIMA E NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em inicial. Por esse ato decisório, o juízo singular condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano material de R$ 62.043,13 (sessenta e dois mil e quarente e três reais e treze centavos), somando-se os valores dispendidos pelo autor com despesas não cobertas pelo seguro, bem como valores pagos com contratação de serviço de terceiro, durante o período de reparo do veículo acidentado.

De antemão, percebe-se que a tese recursal cinge-se em alegar que
quantum
indenizatório fora fixado pelo juízo singular em importe superior ao devido. Nesse sentido, examina-se que a recorrente afirma que o magistrado de piso deixou de observar que: 1) a nota fiscal de fls. 33 dispõe sobre desconto no valor final do serviço a ser ressarcido; 2) que o documento de fls. 40 não discrimina o serviço de reparação realizado, motivo pelo qual não poderia ser utilizado para os efeitos de ressarcimento; 3) que o contrato de locação de veículo de fls. 44 fora realizado de maneira unilateral, razão pela qual não seria esse válido para o ressarcimento; 4) subsidiariamente, que a locação do veículo de substituição ocorreu em período superior ao que automóvel acidentado ficou indisponível, sendo necessária a dedução dos valores para além da indisponibilidade do bem cerne do litígio.

Passo à análise do recurso.

De plano, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar apenas para reconhecer que a nota fiscal de fls. 33 dispõe sobre desconto não contabilizado no cálculo final do juízo singular.

No que tange ao reconhecimento do dano material corretamente observado pelo magistrado de piso, nota-se que ele se dividiu entre aqueles devidos em razão dos gastos oriundos do conserto do automóvel e aqueles decorrentes do aluguel de veículo que substituiu o acidentado. Eis que, portanto, cada prejuízo merece ser examinado de maneira individualizada.

No que se refere à indenização pelos gastos de conserto, evidente que o documento de fls. 33 (ID. 2751455) estipula o ‘
’valor total dos produtos’’
de R$ 2.756,47 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e o
‘’valor da nota’’
de R$ 1.972,00 (mil novecentos e setenta e dois reais). Desse contexto, notório que o valor cobrado à apelada e patente de indenização é o descriminado após descontos, de R$ 1.972,00 (mil novecentos e setenta e dois reais). Todavia, a sentença de piso contabilizou o valor total dos produtos, sendo necessária a modificação do
decisum
no que tange a avaliação da restituição devida dessa particular compra de produtos necessários para o conserto do bem acidentado.

Por outro lado, mas seguindo o mesmo tema dos valores gastos em razão do reparo do veículo acidentado, examina-se que por mais que o documento de fls. 40 (ID. 2751455 - Pág. 43) de fato não discrimine por si os motivos daqueles dispendidos, notório a partir de uma análise conjunta dos documentos juntados em inicial que tal montante corresponde à entrada dos serviços e dos reparos correspondentes as páginas anteriores. Latente, dessa maneira, que os valores ali deduzidos são devidos de restituição, como bem asseverou o juízo singular em sentença.

Nesse caso em específico, considera-se que o dano material fora comprovado. Em situações análogas, é assim que tem observado a jurisprudência pátria. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA TRASEIRA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.SENTENÇA MANTIDA. 1. Os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. O dano emergente constitui o prejuízo material efetivamente sofrido e que causa diminuição ao patrimônio. Os lucros cessantes, por sua vez, consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. 2. Comprovado que a parte autora teve que arcar com o pagamento do conserto do veículo abalroado, que estava locado e teve que permanecer parado para os devidos reparos, deve o réu arcar com o pagamento da correspondente indenização, em razão dos danos materiais gerados. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1323434, 07000929820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Eis que, uma vez observados os danos decorrentes do reparo do veículo acidentado, fundamental observar os documentos juntados pelo ora apelado para comprovação do dano oriundo da necessidade de contratar aluguel de outro automotor.

Em análise detalhada dos autos, examina-se que a locação de veículo relatada se trata, na realidade, de contrato de prestação de serviço de caminhão que substituiria a falta do veículo da empresa apelada (ID. 2751456).

No que tange a esse específico reembolso, não merece prosperar a alegação da recorrente que de o mesmo não é devido em razão de ter sido pactuado de maneira unilateral com o prestador de serviço. Trata-se, sobretudo, de hipotética imposição desarrazoada àquele que já sofreu um dano material, tendo em vista que se fosse a intenção da apelante em ressarcir de pronto o prejuízo causado pelo acidente de trânsito, assim teria feito de maneira extrajudicial ou logo que percebeu a pretensão judicial da ora recorrida. Todavia, percebe-se dos autos que a apelante somente assumiu tacitamente a culpa pelo acidente de trânsito ocorrido em sede recursal, eis que em outras oportunidades aduziu pela excludente de responsabilidade pelo ocorrido.

Evidente, portanto, que por esses motivos não pode a apelante argumentar somente agora pela imprestabilidade do contrato de prestação de serviços em questão por ele ter sido pactuado de forma que não pôde concordar, sendo que em nenhum momento essa buscou assumir a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Tal é assim que a jurisprudência pátria tem compreendido que a juntada de recibos de locação de veículo são suficientes para comprovar a existência do dano previsto no art. 927 do Código Civil. Observemos:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INCONTROVERSA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O PERÍODO ENTRE O SINISTRO E O CONSERTO DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. CUSTO COMPROVADO. DEVER DAS RÉS DE RESSARCIR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO. Foram demonstrados, através de notas fiscais, os custos com locação de veículo durante o período em que o automóvel do autor esteve parado, desde o acidente até o conserto. Considerando que as rés reconheceram a culpa pelo sinistro, devem ressarcir os valores comprovadamente gastos com locação de automóvel. Assim, o dano material vai majorado. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008743544, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 28-08-2019)

Eis que uma vez considerada devida a restituição pelos valores dispendidos em razão da necessidade da apelada de contratar prestador de serviços para continuar com sua atividade, percebe-se que a controvérsia recursal permanece sobre a questão do lapso temporal em que a recorrente deve ressarcir desse contrato. Nesse sentido, nota-se que a argumentação cinge-se em afirmar que a nota fiscal de fls. 33 (ID. 2751455) deixaria latente que o veículo automotor fora entregue do conserto em 07/03/2013, motivo pelo qual os valores decorrentes da prestação do serviço posterior a essa data não seriam devidos de restituição.

Entretanto, evidente dos autos que tal argumentação não merece acolhida, dado que outros documentos denotam que o veículo estava em conserto em período posterior ao sustentado pela recorrente. É o que se observa, eis que as notas fiscais de reparo de ID. 2751455 - Pág. 40 e Pág. 44 estão datadas em 16/03/2013.

Eis que, então, as próprias provas contidas nos autos reportam em contradição ao sustentado em sede de recurso. Evidente, nesse ponto, que a sentença merece manutenção quanto a parte do valor indenizatório correspondente ao dano ocorrido pela necessidade da contratação de profissional autônomo para executar a atividade da empresa.

Desta feita, considera-se que a sentença de piso merece reforma somente para diminuir o
quantum
indenizatório em R$ 784,47 (setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), consoante ao que fora percebido da nota fiscal de fls. 33.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja reduzido o valor da indenização pelos danos materiais em R$ 784,47 (setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023